Tribunal: TJDFT
Processo: 0722578-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722578-41.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL GOMES ACIOLI CESAR AGRAVADO: TATIANA ACIOLI CAMARGO CESAR, GABRIELA GOMES ACIOLI CESAR DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DANIEL GOMES ACIOLI CESAR contra decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília nos autos do INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE n. 0705996-94.2022.8.07.0001, promovido pelo Agravante e por TATIANA ACIOLI CAMARGO CESAR em desfavor de GABRIELA GOMES ACIOLI CESAR. Nos termos da r. decisão agravada (ID 138769350 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau julgou improcedente o pedido de remoção da inventariante, ao fundamento de que não estariam demonstradas nenhumas das hipóteses elencadas no artigo 622 do Código de Processo Civil, porquanto a inventariante vem dando regular andamento à ação de inventário, não se verificando a alegada desídia. Na mesma oportunidade, a d. Juíza indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça aos autores, em razão da ausência de comprovação da hipossuficiência. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante alega, em síntese, que o pedido de remoção da inventariante deve ser deferido, em razão do descumprimento dos encargos elencados no artigo 622 do Código de Processo Civil. Assevera que a inventariante não presta contas de forma clara aos outros herdeiros, o que seria suficiente para que seja retirada da função, consoante precedente que colaciona. Argumenta que possui total interesse em concluir o inventário que se delonga há muitos anos, gerando um desgaste muito grande e prejudicando a cada dia a relação familiar. Aduz que a inventariante se encontra litigando de má-fé, escondendo e se aproveitando dos bens do espólio para talvez auferir proveito econômico, através de enriquecimento ilícito dos bens levando um prejuízo descabido aos demais herdeiros, além de dívidas exorbitantes. Tece considerações acerca do Título patrimonial no P-1314 do Iate Clube de Brasília, do Imóvel localizado na SQN 314, Bloco A, Apartamento 604, Brasília/ DF, do Imóvel situado na Rua dos Eucaliptos, no 02, Condomínio Marcella Residence, Apartamento 203, Pontinha, Araruama-RJ, da Sobreloja localizada no SMDB 12, BLOCO I, sala 2017, Lago Sul, Brasília/DF, do Imóvel localizado na SHIS QL 24, Conjunto 06, Casa 06, Lago Sul, Brasília/DF, do imóvel Fazenda Canaã, localizado na Estrada Rodovia DF 440, Km 12, Vicinal 02 S/N, Gleba 32 em Sobradinho/DF e do Terreno na Praia de Búzios – Natal – RN, situado na Rua Projetada S/N Mirassol I, Nísia Floresta, Natal – RN, a fim de demonstrar o alegado descumprimento dos encargos da inventariante quanto à administração dos bens enumerados. Ao final, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal para que o agravante seja nomeado inventariante e, no mérito, que seja reformada a decisão agravada e o provimento do agravo de instrumento com a confirmação da tutela vindicada. Sem comprovantes de recolhimento do preparo recursal, ante o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Por meio do despacho de ID 47733910, esta Relatoria determinou que o agravante comprovasse a hipossuficiência financeira alegada. Na petição de ID 47855620, o agravante colacionou os documentos de IDs 47855621 a 47855625, e reiterou o pedido de concessão de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Inicialmente, passo à análise do pedido de gratuidade de justiça. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O agravante, é autônomo, possuindo renda variável e se encontra na faixa de isenção de IRPF, consoante pode ser verificado do ID 116367087 dos autos de origem. Ademais, os extratos de IDs 47855621 e 47855622 revelam que o agravante movimenta em sua conta bancária valor inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e efetua o pagamento de pensão alimentícia no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais) (ID 47855623) aos filhos menores, que, inclusive, passam por tratamentos médicos (ID 47855624). A título de ilustração, destaco que, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, é exigida, para fins de assistência judiciária, a comprovação de renda inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. No mesmo sentido é o seguinte precedente desta Corte: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da própria subsistência. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. 5. Agravo interno conhecido e provido. (Acórdão 1348495, 07106914520198070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Portanto, a partir de um exame dos documentos que instruem o agravo de instrumento, é possível constatar que os rendimentos auferidos pelo agravante justificam a concessão da gratuidade de justiça em seu favor. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se restam presentes os requisitos legais para se determinar a remoção da inventariante. As funções do inventariante assemelham-se àquelas estabelecidas ao administrador judicial, aplicando-se as disposições dos artigos 159 a 161 do Código de Processo Civil. Quando constatadas irregularidades ou desídia no exercício de suas atribuições, pode o juiz, de ofício ou a pedido dos demais herdeiros determinar a remoção do inventariante. Nesse aspecto, o artigo 622 do Código de Processo Civil enumera as condutas perpetradas pelo inventariante que autorizam a medida, in verbis: Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento: I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações; II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios; III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano; IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos; V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas; VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio. A jurisprudência desta egrégia Corte possui entendimento firmado no sentido de que o rol elencado no referido artigo 622 possui natureza exemplificativa, consoante pode ser extraído do seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. AUSÊNCIA DA PRÁTICA DE CONDUTA AUTORIZADORA. 1. As hipóteses de remoção de inventariante estão previstas em rol exemplificativo do art. 622 do CPC. Trata-se de medida excepcional que deve ser aplicada somente quando se verificar que o inventariante age de forma desidiosa, desleal e incompatível com o múnus público que lhe foi confiado, situação não verificada na hipótese dos autos. 2. A despeito das alegações genéricas de ausência de zelo, desídia e leniência por parte do inventariante, não foi demonstrada qualquer das hipóteses legais a justificar a medida excepcional pretendida. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1385879, 07283912020218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 2/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O colendo Superior Tribunal de Justiça, a seu turno, considera que a remoção do inventariante é medida excepcional, quando o magistrado verifique no caso concreto a existência de vícios aptos a amparar a medida, ainda que não expressamente prevista no rol do artigo 622 do Código de Processo Civil, como é o caso da excessiva animosidade entre as partes. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283/STF. DECISÃO MANTIDA. RAZÕES RECURSAIS. INAPTIDÃO PARA DERRUIR A MOTIVAÇÃO DO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 284/STF. INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. DECISÃO PRECÁRIA. EXAME. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 735/STF. INVENTARIANTE. LITIGIOSIDADE EXCESSIVA. REMOÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. 1. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo, não deve ser admitido. Súmula n. 283/STF. 1.1. O TJDFT afirmou a preclusão de questões relacionadas à medida acautelatória outrora deferida, enfrentadas em agravo de instrumento anteriormente julgado naquela Corte. A agravante não impugnou esse fundamento com suporte na indicação de possível violação de norma federal, subsistindo motivação inatacada. 2. A inaptidão das razões recursais para derruir a motivação do acórdão recorrido atrai a aplicação do obstáculo previsto na Súmula n. 284/STF. 2.1. Em seu arrazoado, a agravante apenas afirmou incidência das normas contidas nos arts. 49-A do CC/2002, 158 e 159 da L. 6.404/1976, e 133 do CPC/2015, não logrando desconstituir as conclusões do aresto local no sentido de que o bloqueio de bens foi adotado com suporte no poder geral de cautela, visando a resguardar o acervo hereditário e a regular divisão dos respectivos quinhões. 3. Na esteira da orientação que emana da Súmula n. 735/STF, o acesso à instância extraordinária só é franqueado para solver questões jurídicas com decisões proferidas em caráter definitivo, pois é certo que o art. 105, III, da Constituição Federal prevê o cabimento do recurso especial para "causas decididas". De fato, "as medidas liminares de natureza cautelar ou antecipatória são conferidas à base de cognição sumária e de juízo de mera verossimilhança. Por não representarem pronunciamento definitivo, mas provisório, a respeito do direito afirmado na demanda, são medidas, nesse aspecto, sujeitas à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmadas ou revogadas pela sentença final. Em razão da natureza precária da decisão, em regra, não possuem o condão de ensejar a violação da legislação federal" (AgRg no REsp 1159745/DF, Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 11/05/2010, DJe 21/05/2010). Precedentes do STJ. 3.1. Na espécie, tanto a remoção da inventariante quanto a medida cautelar adotada em primeiro grau - bloqueio de bens da pessoa jurídica cujas cotas são objeto do inventário - traduzem provimentos que se revestem de precariedade, podendo ser revistos a qualquer tempo, circunstância que evidencia o descabimento da via especial para sua revisão. 4. A jurisprudência do STJ é assente em afirmar que o rol do art. 622 do CPC/2015 não é taxativo, admitindo-se a remoção do inventariante quando o juiz verifica que a excessiva animosidade entre as partes inviabiliza o processamento do inventário. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 5. Para infirmar as conclusões das instâncias ordinárias no sentido de que há excessiva litigiosidade entre as partes, a ponto de impedir o regular trâmite processual, faz-se necessária incursão sobre elementos fático-probatórios dos autos, vedada na instância excepcional a teor do que orienta a Súmula n. 7/STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.921.746/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 20/5/2022.) Rosa Nery e Nelson Nery Junior lecionam acerca do procedimento a ser adotado pelo juízo quando há a remoção de inventariante ex officio ou requerida com fundamento no artigo 622 do Código de Processo Civil ou por outra causa revelada: Para a remoção requerida do inventariante, com base no rol do CPC 622 e incisos, ou para remoção determinada pelo juiz, de ofício, porém com apontamento de causa de descumprimento do munus público (com base nos fatos elencados pelo mesmo CPC 622 e incisos, ou com base em outra falta funcional), o CPC 623 prescreve quais as providências que se permitem contra o inventariante em caso de descumprimento do dever de devolver em bom estado de conservação os bens que lhe foram confiados. Ou seja, se a remoção do inventariante é pedida ou determinada por causa revelada – por herdeiro, meeira, legatário, terceiro interessado, ou pelo juiz –, o inventariante deve ser citado para defender-se. A remoção do inventariante deve ser postulada em apenso aos autos do inventário e deve permitir a ampla defesa do inventariante, que a apresentará em 15 dias. Tendo em vista a ausência de disposição específica a respeito, presume-se que o incidente assumirá o procedimento comum (CPC 318). 1 Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini, ao tratarem sobra as hipóteses que ensejam a remoção do inventariante, esclarecem: O inventariante pode ser removido, se sua administração conflitar com o objetivo de zelar pelo espólio (art. 622). São causas de remoção do inventariante: deixar de prestar as primeiras e as últimas declarações; não promover o andamento regular do inventário; permitir, por culpa, que os bens se deteriorem, sejam dilapidados ou sofram danos; deixar de defender os bens nas ações em que o espólio for réu, ou deixar de promover ações que interessem ao espólio; não prestar contas de sua administração; sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio. Esse elenco não exaure todas as hipóteses de remoção. Reconhece-se que, por outras condutas que retratem desvio ético, intencional violação da lei ou grave negligência, o inventariante também deverá ser removido.2 Portanto, tem-se que, sendo medida extrema, para que haja a determinação de remoção do inventariante deve haver fatos que demonstrem que houve a prática de condutas que revelem uma grave negligência, violação legal e desvio ético no desempenho do munus. No caso, a decisão agravada consignou a inexistência de conduta autorizadora para a remoção da agravante, registrando que a inventariante vem dando regular andamento à ação de inventário, não estando esta paralisada (sic). A decisão de ID 106339531 proferida na ação de inventário 0029603-27.2015.8.07.0001, em 19/10/2021, determinou a expedição de termo de compromisso em nome de Gabriela Gomes Acioli Cesar, em razão de sua nomeação como inventariante na decisão de ID 101186237. Por meio da petição de ID 107520654, datada de 03/11/2021, a inventariante colacionou aos autos o termo e apresentou as primeiras declarações por meio da petição de ID 110057978, em 30/11/2021. Dessa maneira, apesar de a ação de inventário ter sido distribuída em 28/08/2015, conforme ID 44943167 da ação de inventário, somente pode ser exigido da agravada o cumprimento dos deveres fixados no artigo 618 do Código de Processo Civil, a partir do momento em que firmou o compromisso de bem e fielmente desempenhar a função, ou seja, em 03/11/2021, nos termos do artigo 617, parágrafo único do Código de Processo Civil. Por conseguinte, eventual conduta dissonante do disposto no artigo 622 do Código de Processo Civil não pode ser atribuída à agravada e nem ser justificativa para ensejar a remoção da agravada da função de inventariante. Nesse contexto, observa-se que a inventariante vem exercendo as suas funções de maneira adequada, prestando informações quanto aos bens, administrando-os e atendendo as determinações do juízo a contento, como pode se verificar das decisões de IDs 115553945, 134383315, 138838261, 159236151 e 161880479. Assevere-se que não se demonstra nos autos excessiva animosidade entre as partes a justificar o afastamento da inventariante. Nesse panorama, as mensagens trocadas por meio de aplicativo (IDs 116388886 e 116388889 dos autos de origem e ID 47614404 - páginas 10, 11 e 14, dos presentes autos) corroboram a conclusão de que não há demonstração de qualquer conduta que poderia, em tese, ensejar a remoção da inventariante. Nesse norte, somado ao fato de que o inventário tramita desde 2015, observa-se que o agravante não logrou êxito em demonstrar a presença dos requisitos legais para a concessão da antecipação da tutela recursal, posto que não restam demonstradas a existência de perigo de dano e a probabilidade do direito vindicado. Pelas razões expostas, CONCEDO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA em favor do agravante e INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. 1 NERY, Rosa; JUNIOR, Nelson. Capítulo XLVI. Gestão do Inventariante In: NERY, Rosa; JUNIOR, Nelson. Instituições de Direito Civil: Família e Sucessões. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2022. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/instituicoes-de-direito-civil-familia-e-sucessoes/1620616032. Acesso em: 20 de Junho de 2023. 2 WAMBIER, Luiz; TALAMINI, Eduardo. Capítulo 7. Inventário e Partilha In: WAMBIER, Luiz; TALAMINI, Eduardo. Curso Avançado de Processo Civil - Vol 4 - Ed. 2022. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2022. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/curso-avancado-de-processo-civil-vol-4-ed-2022/1728399371. Acesso em: 20 de Junho de 2023. Brasília/DF, 21 de junho de 2023 às 10:13:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora